Tribunal: TJMT
Processo: 1015766-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015766-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FABIANA DAROS DOS SANTOS - CPF: 960.881.091-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015766-19.2025.8.11.0002

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
FABIANA DAROS DOS SANTOS.

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUERIDO QUE NÃO COMPROVA A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO/DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – DANO MORAL AFASTADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DO SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO E SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, mas indeferiu o pedido de danos morais em razão da ausência de comprovação de inexistência de inscrição preexistente.

2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, em regra, configure dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do ato ilícito, o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, expresso na
Súmula 52
, dispõe que: “
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

4.
Este enunciado reflete o princípio de que o dano moral é afastado se houver negativação preexistente, e está em consonância com a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

5.
Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A negativação indevida, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se demonstração de repercussão concreta ou inexistência de outras restrições
.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

– Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, DJE 23/07/2025.

– TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

– STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

– TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

(N.U 1003253-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

6.
No caso dos autos,
o Recorrente não apresentou os extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, o que impede a verificação da inexistência de negativações anteriores e, consequentemente, inviabiliza o deferimento da indenização por dano moral, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso e da jurisprudência consolidada.

7. Dessa forma, embora a negativação específica seja indevida e o débito deva ser declarado inexistente, a ausência de comprovação da inexistência de negativações preexistentes, conforme exigido pela Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, afasta o direito à indenização por danos morais.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.
O recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

10.É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025